Tribunal: TJPA
Processo: 0802471-47.2023.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802471-47.2023.8.14.0013

EMBARGANTE: JOAO RONILDO DO NASCIMENTO COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE). MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. FUNDADA SUSPEITA E CRIME PERMANENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JOÃO RONILDO DO NASCIMENTO COSTA, condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecente (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), para fins de prequestionamento com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

O recorrente objetivou reformar o acórdão de apelação, buscando o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Os pontos específicos que o embargante buscou prequestionar, passíveis de efeitos infringentes, foram:

a)
Nulidade Absoluta das Buscas Pessoal e Domiciliar
: Prequestionamento dos artigos 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, e artigos 157, 240, § 1º, 244 e 564, IV do Código de Processo Penal. Esta tese já havia sido reiterada nas Razões Recursais da Apelação por ausência de fundadas suspeitas, citando o Tema 280/STF.

b)
Absolvição/Desclassificação
: Prequestionamento do Art. 386, VII do CPP (insuficiência de provas), Art. 28 da Lei 11.343/06 (uso pessoal).

c)
Violação do Contraditório/Ampla Defesa
: Prequestionamento do Art. 5º, LV, da Constituição Federal, devido ao prejuízo causado pela impossibilidade de ouvir o suposto usuário que teria fugido do local.

III. Razões de decidir

A decisão ressaltou que o cabimento dos Embargos de Declaração, na esfera criminal (Art. 619 do CPP), está restrito às hipóteses de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado ou à introdução de temas que deveriam ter sido suscitados oportunamente.

As teses adotadas para rejeitar os embargos foram:

a)
Inexistência de Vícios
: O Acórdão embargado não padece de qualquer vício, e as matérias suscitadas pelo Embargante foram expressamente abordadas e resolvidas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

b)
Legalidade das Buscas
: O Acórdão original rejeitou categoricamente a preliminar de nulidade.
Busca Pessoal
: Considerada legal por haver fundada suspeita, baseada em denúncia anônima corroborada pela abordagem de um usuário que indicou o réu como fornecedor.
Busca Domiciliar
: Justificada pelo flagrante delito de tráfico, que é um crime de natureza permanente, dispensando, portanto, mandado judicial. O Tribunal analisou a legalidade e citou a Tese 280 de repercussão geral (RE 603.616/RO).

c)
Suficiência Probatória
: O Acórdão enfrentou e rejeitou as teses de insuficiência probatória e desclassificação. A condenação foi mantida com base na materialidade e autoria comprovadas pelo laudo toxicológico (22 porções de maconha e 13 papelotes de óxi) e pelos depoimentos firmes, coesos e reiterados dos policiais. A quantidade e embalagem das drogas afastaram a tese de uso pessoal, indicando destinação para venda.

d)
Prequestionamento
: Havendo deliberação expressa e fundamentada sobre a matéria, o prequestionamento resta satisfeito, mesmo que em entendimento contrário à pretensão defensiva. O objetivo do Embargante de reavaliação do contexto fático-probatório e mudança do resultado do julgamento é incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

A Corte
CONHECEU
dos Embargos de Declaração opostos por JOÃO RONILDO DO NASCIMENTO COSTA e, no mérito,
REJEITOU-OS
, por inexistência dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes: Constituição Federal (CF):
Artigo 5º, XI;
Código de Processo Penal (CPP):
Artigo 157, Artigo 240, § 1º, Artigo 244, Artigo 564, IV, Artigo 386, VII, Artigo 619;

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas):
Artigo 33,
caput
, Artigo 33, § 4º, Artigo 28.

Julgados relevantes:

Tema 280/STF (RE 603.616/RO)
: Tese de repercussão geral mencionada pelo Tribunal ao analisar a legalidade da busca domiciliar e fundamentada suspeita.

(TJ-RR - EDecAgInst: 0000130011042, Relator.: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Publicação: DJe 04/09/2014).

Acórdão

Vistos e etc.

Acordam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
unanimidade
de votos,
rejeitar

os embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0802471-47.2023.8.14.0013

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

EMBARGANTE
: JOÃO RONILDO DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO: MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA, OAB/PA 34.069

EMBARGADO (A)
: ACÓRDÃO ID Nº. 25295376

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR
: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
JOÃO RONILDO DO NASCIMENTO COSTA
,
objetivando reformar o acórdão de Id nº.

25295376
proferido pelo Relator Des. Pedro Pinheiro Sotero que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, e que, condenou o recorrente
a pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa; substituído por pena restritiva de direitos
, pela prática do crime de tráfico de entorpecente (artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 26/09/2023.

A Denúncia foi recebida em 16/11/2023.

A Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) ocorreu em 07/12/2023, de forma híbrida. Foram ouvidas as testemunhas de acusação (policiais militares) e realizado o interrogatório do réu.

Em
Alegações Finais,
o MP pugnou pela condenação, reforçando a autoria e a materialidade demonstradas pela prova testemunhal e pericial. A Defesa pleiteou a absolvição por nulidade das buscas (pessoal e domiciliar) e insuficiência de provas, ou a desclassificação para porte para uso (Art. 28).

Foi prolatada
Sentença na data de 22/02/2024 julgando PROCEDENTE
a denúncia, condenando JOÃO RONILDO DO NASCIMENTO COSTA pela prática do Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A pena definitiva foi fixada em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A Defensoria Pública interpôs o Recurso de Apelação em 11/03/2024.
Em suas Razões Recursais
reiterou as teses de
nulidade absoluta das buscas
(pessoal e domiciliar) por ausência de fundadas suspeitas (citando o Tema 280/STF e precedentes do STJ), e a
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a
desclassificação para uso pessoal
(Art. 28). Caso mantida a condenação, solicitou a neutralização dos vetores desfavoráveis e a aplicação do
tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3
, alegando falta de fundamentação para a fração mínima aplicada na sentença.

O Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo
, restringindo o provimento à
revisão do
quantum
da minorante do tráfico privilegiado
, devido à falta de fundamentação adequada para a aplicação do patamar mínimo.

O Julgamento do Acórdão ocorreu no dia 06/03/2025,
onde a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, aplicando a redução no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, devido à ausência de fundamentação concreta na sentença para fixar fração menor tornando a pena
Definitiva Modificada
reduzida para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
166 dias-multa
. O regime inicial foi alterado para
aberto
, e a pena privativa de liberdade foi
substituída por pena restritiva de direitos
.

Após o acórdão, em 11/03/2025, o réu, por meio de seu novo advogado, interpôs
Embargos de Declaração para Fins de Prequestionamento com Efeitos Infringentes
. Os pontos específicos que o embargante buscou prequestionar e que seriam passíveis de efeitos infringentes foram:
Nulidade Absoluta das Buscas Pessoal e Domiciliar:
Prequestionamento dos artigos
5º, XI e LVI, da Constituição Federal
e artigos
157, 240, §1º, 244 e 564, IV do Código de Processo Penal e Absolvição/Desclassificação:
Prequestionamento do
Art. 386, VII do CPP
(insuficiência de provas),
Art. 28 da Lei 11.343/06
(uso pessoal) e
Art. 5º, LV, da Constituição Federal
(contraditório/ampla defesa). A defesa destacou o prejuízo causado pela impossibilidade de ouvir o suposto usuário que teria fugido do local e cuja identificação não foi obtida.

Em 27/03/2025, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração
.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

O cabimento dos Embargos de Declaração, na esfera criminal, está restrito às hipóteses de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
do julgado, conforme estabelece o Art. 619 do Código de Processo Penal.

Os Embargos de Declaração, na esfera criminal, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito já apreciado, nem tampouco a introduzir temas que deveriam ter sido oportunamente suscitados.

Após analisar o acórdão atacado verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, uma vez que inexiste qualquer omissão a ser suprida, conforme prevê o artigo 619, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme preceitua o artigo acima a omissão a justificar a interposição de embargos de declaração apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar acerca das matérias contidas no recurso interposto, utiliza fundamentos colidentes entre si, ou ainda quando a decisão não é clara.

Analisando os autos, verifica-se que o Acórdão embargado
não padece de qualquer vício
. As matérias suscitadas pelo Embargante foram expressamente abordadas e resolvidas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

O Embargante busca o prequestionamento dos dispositivos que tratam da
inviolabilidade de domicílio
e da
ilicitude das provas
(Art. 5º, XI e LVI, da CF; Arts. 157, 240, §1º, 244 e 564, IV, do CPP).

Ocorre que o Acórdão original
rejeitou categoricamente esta preliminar
. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, constando que:

·

A
busca pessoal
foi considerada legal por haver
fundada suspeita
, baseada em denúncia anônima
corroborada
pela abordagem de um usuário que indicou o réu como fornecedor.

·

A
busca domiciliar
foi justificada pelo
flagrante delito de tráfico
, que é um crime de natureza permanente e, portanto, dispensa mandado judicial.

O Tribunal, ao rejeitar a preliminar, analisou a legalidade da ação policial e citou inclusive a
Tese 280
de repercussão geral (RE 603.616/RO).

Dessa forma, a Corte não se omitiu, mas sim adotou um entendimento contrário à pretensão defensiva, considerando que o contexto fático anterior ao ingresso no domicílio e à busca pessoal era suficiente para mitigar o direito fundamental.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo deliberação expressa e fundamentada sobre a matéria, o prequestionamento resta satisfeito.

O objetivo do Embargante, neste ponto, é apenas a reavaliação do contexto fático-probatório e a mudança do resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, o que é vedado pela legislação e pela jurisprudência.

O Embargante busca também o prequestionamento do Art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas), Art. 28 da Lei 11.343/06 (uso pessoal) e Art. 5º, LV, da CF (contraditório e ampla defesa, em razão da fuga do suposto usuário).

O Acórdão igualmente
enfrentou e rejeitou
as teses de insuficiência probatória e desclassificação. Foi mantida a condenação por tráfico, pois a materialidade e autoria estavam comprovadas pelo laudo toxicológico (22 porções de maconha e 13 papelotes de óxi) e pelos depoimentos dos policiais, que, por serem
firmes, coesos e reiterados
, gozam de presunção de veracidade e constituem meio de prova idôneo.

Quanto à desclassificação, a Corte considerou que a
quantidade e embalagem das drogas
indicavam destinação para venda, afastando a tese de uso pessoal.

Em relação à suposta violação do contraditório pela impossibilidade de ouvir o usuário que fugiu, o Acórdão manteve a condenação
com base no robusto conjunto probatório restante
, notadamente nos depoimentos dos policiais e no auto de apreensão.

Nota-se que, apesar de o Acórdão ter dado parcial provimento ao recurso em relação à dosimetria, a tese de mérito principal (a condenação) foi mantida com base em
fundamentação expressa
.

O embargante busca, indisfarçavelmente, a rediscussão do mérito
, o que é vedado pela jurisprudência. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO - MATÉRIA PREQUESTIONADA JÁ DISCUTIDA NA DECISÃO RECORRIDA - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, em razão de sobrestamento do feito até pronunciamento do STJ. 2 . Os embargos declaratórios tem por finalidade suprir omissões, contradições e obscuridades. 3. In casu, verifico que o objetivo do Embargante não é suprir obscuridade, omissão ou contradição do acórdão, mas sim a rediscussão do julgado, por não se conformar com decisão desfavorável. 3. Recurso conhecido e rejeitado.

(TJ-RR - EDecAgInst: 0000130011042, Relator.: Des. LEONARDO CUPELLO, Data de Publicação: DJe 04/09/2014)

A função do prequestionamento é garantir o acesso às instâncias superiores, o que ocorre quando a matéria é ventilada e decidida, ainda que implicitamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por JOÃO RONILDO DO NASCIMENTO COSTA, e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistência dos vícios do art. 619 do CPP.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de __________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador
Relator

Belém, 24/11/2025